Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709701-20.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Ferreira de Souza contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em dez porcento (10%) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Em suas razões, o apelante relata que é servidor público distrital e que firmou diversos empréstimos consignados com os apelados. Narra que formulou pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos a trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos líquidos (margem consignável), que chegou a ser deferido, mas revogado. Sustenta que a sentença teria desconsiderado a proteção ao mínimo existencial, argumentando que a existência de renda líquida superior a R$ 600,00 (seiscentos reais) não basta para descaracterizar a sua situação de vulnerabilidade financeira. Pondera que deve ser considerado o contexto das suas despesas essenciais e a peculiar condição de servidor. Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que, ao julgar antecipadamente a lide com base no art. 355, I, CPC, o Juízo teria impedido a produção de prova pericial contábil e a oitiva de testemunhas aptas a demonstrar superendividamento e a necessidade de readequação dos descontos. Enfatiza que os limites legais de consignação foram ultrapassados no contracheque, e que a conclusão sentencial sobre a inexistência de violação ao mínimo existencial, apesar desse excesso, não se coaduna com as peculiaridades do caso. Requer, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em folha a trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos líquidos até o julgamento final. No mérito, pede provimento do apelo, para reformar a sentença, com julgamento procedente do pedido inicial e a condenação das instituições financeiras rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nos termos do art. 932, II, do CPC, compete ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado em sede recursal. Nesta fase do processo, a atividade do relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Na hipótese, não se evidencia a probabilidade do direito. Isso porque, o contracheque de maio/2024 indica renda líquida de R$ 9.986,48 (nove mil e novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), da qual resulta margem de quarenta por cento (40%) — trinta e cinco por cento (35%) para empréstimos e cinco por cento (5%) para cartão, nos termos da LC Distrital no 840/2011, art. 116, § 2o —, totalizando R$ 3.994,59 (três mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sendo R$ 3.495,26 (três mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) e R$ 499,32 (quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), respectivamente. Não obstante os descontos consignados de R$ 5.536,33 (cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), prima facie, reputa-se preservado o mínimo existencial do apelante, a teor do disposto no art. 3o, do Decreto no 11.150/2022, com sobra líquida de R$ 4.450,15 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais e quinze centavos). Como se sabe, a concessão de empréstimo consignado depende da disponibilidade de margem no contracheque do consumidor. Assim, é indispensável que na sua realização, a instituição financeira observe a margem consignável existente. Logo, presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício nos contratos firmados entre as partes. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se legitima a readequação ampla dos contratos regularmente firmados, nem a concessão de medida provisória de urgência para limitação genérica de descontos. No que se refere ao periculum in mora, observa-se que o apelante não elaborou tópico específico destinado a delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. Registre-se a peça recursal contém a alegações genéricas de prejuízo financeiro e impacto na vida cotidiana, sem individualização de fatos concretos que evidenciem dano iminente ou risco concreto ao resultado útil do processo. Assim, não há suporte fático apto a justificar a intervenção excepcional neste momento. Dessa forma, e com amparo no 300, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator